Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729265-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENICE LEILA PESSOA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO AGRAVADO: RACHEL FREIRE GAMEIRO HORST D E S P A C H O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pelas Agravantes (ID 49673713), em 10 (dez) dias, a fim de providenciarem a documentação requerida no despacho de ID 49238783. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator